Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703319-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CECILIA DE SA CAVALCANTE VASCONCELOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora MARIA CECILIA DE SÁ CAVALCANTE VASCONCELOS contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras prolatada em ação submetida ao procedimento comum ajuizada em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A. A decisão recorrida, que concluiu pela inexistência de “grave situação de saúde”, possui a seguinte fundamentação (ID 184786127): 1 – DA TUTELA DE URGÊNCIA Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A medida não comporta deferimento. A despeito de decisões em contrário deste Juízo em outras assentadas, evoluiu-se para exigir, nos termos da jurisprudência do Tribunal, nos procedimentos bariátricos a presença de grave situação de saúde, de modo a permitir a concessão da medida liminar. A título de exemplo, aos autos de no 0719067-72.2023.8.07.0020, este Juízo deferiu medida similar, dada a presença de indicação de risco de morte no relatório médico acostado. Destaca-se que, mesmo nos autos mencionados, a tutela de urgência conferida fora suspensa em sede monocrática no Agravo de Instrumento movido pela ré. De todo modo, para hipóteses desta jaez, tem este Juízo analisado o grau de urgência do pedido, para além dos motivos de indeferimento da cobertura pela ré. Assim, em que pese, em uma análise sumária, a alegação da ré aparente não condizer com as disposições normativas da ANS, dado o IMC apontado pela autora e as comorbidades associadas, o que poderá ser discutido em sede de contraditório, os documentos acostados pela requerente não descrevem risco de morte súbita ou outro agravo de enorme monta. Nesta linha, com a devida vênia, considerando o novo alinhamento deste Juízo, a pretensão de realização de intervenção cirúrgica consistente em GASTROPLASTIA PARA OBESIDADE MÓRBIDA não comporta acolhimento. A corroborar: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE COLETIVO. GASTROPLASTIA. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. PRESENÇA DO RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 1. De acordo com a Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. No caso concreto, devem ser observados os ditames da Lei no 9.656/98, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pela Resolução Normativa 465/2021 da ANS, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e estabelece a cobertura assistencial obrigatória. 3. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 3.1. A concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. 4. O relatório médico, embora aponte a necessidade de submissão da agravante ao procedimento cirúrgico, não expressa o risco iminente à sua vida ou à sua integridade física ou psicológica, deixando de prestar as necessárias informações sobre a efetiva urgência ou emergência na realização da cirurgia de gastroplastia. 4.1 Não demonstrados os elementos caracterizadores da urgência da pretensão da parte autora, não há justificativa para a concessão da tutela de urgência para a realização do procedimento cirúrgico. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1769081, 07265753220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. GASTROPLASTIA REDUTORA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. PRAZO DE CARÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. PREVISÃO NORMATIVA. ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso de doença ou lesão preexistente declarada pelo beneficiário de plano de saúde, a carência de 24 (vinte e quatro) meses estabelecida mediante previsão contratual de Cobertura Parcial Temporária (CPT) para Procedimentos de Alta Complexidade (PAC) encontra fundamento legitimador na Resolução Normativa ANS no 558/2022. 2. Não obstante a severidade do quadro de saúde do beneficiário, com indicação da cirurgia bariátrica para evitar o seu agravamento e o aumento do risco de morte, o laudo médico não apresenta elemento que consubstancie perigo de dano iminente para justificar a premência de imediata submissão do paciente ao procedimento cirúrgico. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1764484, 07287872620238070000, Relator: SANDRA REVES, , Relator Designado:MAURICIO SILVA MIRANDA 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM OBESIDADE. INDICAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a operadora de plano de saúde, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, para compelir a ré, ora agravada, a custear a realização de "gastroplastia redutora com By-Pass Gástrico em 'Y de roux' por videolaparoscopia". 2. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na espécie, remanesce controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos da Diretriz de Utilização n. 27 da ANS (Anexo II da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS), sendo que, da análise da documentação apresentada na origem, sobretudo o relatório médico, não sobressai, de plano, a caracterização de quadro clínico específico apto a excepcionar tais critérios normativos. Em verdade, os dados e as circunstâncias pendentes no caso demandam aprofundada análise probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelando-se temerária, neste instante, a realização do procedimento cirúrgico. 4. Ademais, embora o laudo médico tenha indicado o aludido procedimento para o tratamento do beneficiário, não se identifica nesse documento ou na guia de solicitação a anotação de urgência da intervenção cirúrgica, o que denota, por ora, a possibilidade de aguardo do julgamento do feito originário, sem perigo de dano grave ou de difícil reparação. 5. Anote-se que, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, não é possível conhecer de documentos ainda não apreciados na origem, quando ausente devida especificação a respeito da condição de documentação nova ou de superveniência dos fatos. Assim, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão recorrida, que foi proferida com base nos elementos disponíveis nos autos de origem na fase inicial do processo, os quais, no particular, não eram suficientes para justificar a medida liminar. 6. Desse modo, não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, afigura-se hígida a decisão de origem que, com base nos elementos trazidos aos autos na fase inicial do processo, indeferiu o pedido de tutela de urgência para custeio de cirurgia bariátrica. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1760995, 07273331120238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIRURGIA PLÁSTICA APÓS PERDA EXCESSIVA DE PESO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. As cirurgias plásticas para a retirada do excesso de pele possuem finalidade reparadora. São cirurgias decorrentes do procedimento de gastroplastia, e constituem a continuação do tratamento da obesidade mórbida. 2. A inexistência de esclarecimentos acerca de eventual perigo de dano, caso a cirurgia não seja realizada de forma imediata, não dá suporte jurídico para a concessão da tutela provisória pleiteada. 3. Agravo de instrumento desprovido.(Acórdão 1695578, 07044749820238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GASTROPLASTIA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que: "a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se, portanto, a existência de relevante fundamentação que evidenciem a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos: ausência de qualquer deles enseja o indeferido da tutela pretendida. 3. Ausente declaração médica no sentido da urgência na realização da cirurgia, a decisão que indefere a antecipação do pedido deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1681187, 07292526920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nas razões recursais (ID 55391189), a agravante registra que padece de “obesidade grau III, IMC de 40,1 Kg/m2, com as seguintes comorbidades: Esofagite erosiva grau A (LA) (vide laudo Endoscopia), Dislipidemia (colesterol total acima de 200), Resistência Insulínica (HOMA-IR alterado), Esteatose Hepática moderada e Apneia do sono (vide laudo Polissonografia)”. Destaca que foi atestado por médico cirurgião, especialista em aparelho digestivo, que a cirurgia bariátrica “é ‘a alternativa existente para proporcionar melhora no seu quadro clínico’, bem como a gravidade tendo sido recomendada a realização em ‘caráter de urgência’ sob risco de deterioração do quadro clínico do paciente”. Argumenta, com a transcrição de ementas em apoio a sua tese, que são “abusivas as cláusulas contratuais que limitam o tratamento ou os medicamentos a serem utilizados na busca da cura de cada doença a ser tratada”. Quanto à tutela de urgência, assevera que está “devidamente demonstrada no grave diagnóstico do AGRAVANTE, constante do relatório médico apresentado, somado à indevida recusa da operadora AGRAVADA no fornecimento do protocolo prescrito pelo médico assistente, para o tratamento da doença que lhe acomete”. Salienta que são robustos “os requisitos para concessão dos efeitos da tutela pretendida, cujo objetivo é evitar o agravamento da saúde da AGRAVANTE, advindos do não fornecimento do tratamento correto e adequado prescrito”. Depois de indeferido o pedido de justiça gratuita (ID 55595976), e oportunizado o recolhimento das custas, o agravante procedeu ao devido preparo (ID 55626161). É o relato do essencial. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do CPC e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). É indispensável, de igual modo, a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem, a recorrente postula “a antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera pars, a fim de que seja determinado custeio e autorização da cirurgia bariátrica prescrita pelo médico assistente, em sua totalidade, por parte do Plano de Saúde ora REQUERIDO”. A decisão recorrida está fundada na seguinte afirmação: “em que pese, em uma análise sumária, a alegação da ré aparente não condizer com as disposições normativas da ANS, dado o IMC apontado pela autora e as comorbidades associadas, o que poderá ser discutido em sede de contraditório, os documentos acostados pela requerente não descrevem risco de morte súbita ou outro agravo de enorme monta”. Não há reprimenda a se impor a tal entendimento. Isso porque está coerente com a necessidade de que, para a concessão da tutela pretendida pela agravante, seja demonstrada a efetiva urgência em relação à providência requerida. Esta Corte, em julgamento de casos assemelhados, assim consignou: “em que pese a seriedade que deve ser tratada a obesidade mórbida, no Laudo Médico apresentado não há o apontamento da urgência de internação ou de realização imediata da cirurgia por risco iminente de morte” (Acórdão 1720002, 07095657220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Confira-se, ainda, estas outras ementas de julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. GASTROPLASTIA REDUTORA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. PRAZO DE CARÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. PREVISÃO NORMATIVA. ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso de doença ou lesão preexistente declarada pelo beneficiário de plano de saúde, a carência de 24 (vinte e quatro) meses estabelecida mediante previsão contratual de Cobertura Parcial Temporária (CPT) para Procedimentos de Alta Complexidade (PAC) encontra fundamento legitimador na Resolução Normativa ANS no 558/2022. 2. Não obstante a severidade do quadro de saúde do beneficiário, com indicação da cirurgia bariátrica para evitar o seu agravamento e o aumento do risco de morte, o laudo médico não apresenta elemento que consubstancie perigo de dano iminente para justificar a premência de imediata submissão do paciente ao procedimento cirúrgico. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1764484, 07287872620238070000, Relator: SANDRA REVES, , Relator Designado:MAURICIO SILVA MIRANDA 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esse entendimento, aliás, tem sido, já de longa data, adotado reiteradamente por esta Corte. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. GASTROPLASTIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pedido de antecipação da tutela deve ser analisado à luz do previsto no art. 273 do Código de Processo Civil, que exige além da prova da verossimilhança das alegações, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. No caso, por mais que tenham sido apresentados laudos atestando que a agravante é portadora de obesidade mórbida e apresenta comorbidades, tais como hipotiroidismo e dores articulares, não existe demonstração do risco da demora, na medida em os relatórios médicos não fazem nenhuma menção de que o procedimento seja urgente ou emergencial, ou de que essas doenças associadas sejam capazes de colocar a agravante em situação de risco. 3. Precedente Turmário: "Indefere-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consubstanciado na autorização e custeio de cirurgia bariátrica, quando ausente a verossimilhança das alegações do Autor/Agravante, assim como o perigo da demora, tendo o médico classificado o referido procedimento como eletivo e não urgente. Agravo de Instrumento desprovido." (20120020283714AGI, Relator: Ângelo Canducci Passareli, DJE: 19/04/2013). 4. Agravo improvido. (Acórdão 767613, 20140020004523AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2014, publicado no DJE: 17/3/2014. Pág.: 162) Ressalte-se que as informações médicas noticiadas nos autos não trazem, efetivamente, qualquer informação quanto à urgente necessidade, por risco de vida, de submeter a agravante ao procedimento cirúrgico referido nos autos. Em outros termos, não basta, para a antecipação pretendida, que haja a recomendação de cirurgia em “caráter de urgência” ou que de que ela é “indispensável para evitar o agravamento do quadro que pode trazer risco a sua vida” (ID 184490791). Frente a tais aspectos, não há qualquer modificação a se empreender, ao menos nessa fase de cognição sumária, no decisum impugnado, em especial quanto à seguinte assertiva: “Assim, em que pese, em uma análise sumária, a alegação da ré aparente não condizer com as disposições normativas da ANS, dado o IMC apontado pela autora e as comorbidades associadas, o que poderá ser discutido em sede de contraditório, os documentos acostados pela requerente não descrevem risco de morte súbita ou outro agravo de enorme monta” (ID 184786127) Assim, pode-se afirmar, em exame perfunctório típico desse momento processual, que a pretensão liminar pretendida pelo agravante não atende aos referidos pressupostos. Ressalte-se, por derradeiro, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o devido contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado na inicial. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar, querendo, as contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 9 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator